Tribunal: TJBA
Processo: 8049524-09.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8049524-09.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: FABRÍCIO BARBOZA DOS SANTOS - OAB/BA 38.398 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PACIENTE: DANIEL MOTA SANTIAGO PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §§2º, II, E 2ºA, I, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DENÚNCIA RECEBIDA NO DIA 20/07/2022 E DETERMINADA A CITAÇÃO DO PACIENTE E DOS DEMAIS ACUSADOS. RESPOSTA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NO DIA 27/07/2022. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/09/2022, A QUAL FORA REDESIGNADA PARA O DIA 11/10/2022. REAGENDAMENTO PARA O DIA 01/12/2022 E, POSTERIORMENTE, MAIS UMA VEZ REAGENDADA PARA O DIA 10/03/2023, “MEDIANTE NECESSIDADE DA READEQUAÇÃO DE PAUTA” (SIC). JUÍZO A QUO REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE, BEM ASSIM, POR ATO ORDINATÓRIO, A ASSENTADA DESIGNADA FOI REAGENDADA PARA O DIA 28/04/2023 E, POSTERIORMENTE, PARA A DATA DE 03/05/2023, “MEDIANTE NECESSIDADE DA READEQUAÇÃO DE PAUTA” (SIC). PACIENTE CONSTITUIU NOVO PATRONO EM 14/03/2023,DE MODO QUE, EFETIVAMENTE, NA DATA DE 03/05/2023, A AUDIÊNCIA FORA REALIZADA, MAS REAGENDADA PARA O DIA 22/05/2023, PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 22/05/2023. REAGENDAMENTO PARA 01/06/2023, A QUAL, MAIS UMA VEZ, FOI REMARCADA PARA O DIA 14/06/2023 PARA CONTINUIDADE. REAGENDADA PARA A DATA DE 07/07/2023. ATO ORDINATÓRIO. REAGENDAMENTO PARA O DIA 18/08/2023, “MEDIANTE NECESSIDADE DA READEQUAÇÃO DE PAUTA” (SIC) (ID 397754558). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, BEM COMO DESIGNADA A DATA DE 06/11/2023 PARA DAR CONTINUIDADE À INSTRUÇÃO, EM RAZÃO DA “NECESSIDADE DA READEQUAÇÃO DE PAUTA” (SIC). DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8049524-09.2023.8.05.0000, tendo FABRÍCIO BARBOZA DOS SANTOS - OAB/BA 38.398, como Impetrante e, na condição de Paciente, DANIEL MOTA SANTIAGO , os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR